Tribunal: STF
Processo: RE 1487271
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Lei Distrital nº 6.618/20. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Alteração do teto para Expedição. Aplicação Imediata. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que manteve a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, que elevou o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos.



    2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    3. O recorrente alega que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência do STF que reconhece a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da aplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/20 para o cálculo do teto de RPVs.



    III. Razões de decidir



    5. O STF firmou entendimento sobre a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20, mesmo para execuções em curso.



    6. O agravo não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno conhecido e não provido.